Tribunal: TJMT
Processo: 1043678-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043678-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMILSON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 313.920.321-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por AMILSON SANTOS DE ALMEIDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida, das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 86, § único, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A seguradora apelante alega ocorrência de prescrição.
Aduz que o prazo prescricional se inicia a partir do evento danoso.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e reconhecer prescrição do direito buscado.

Contrarrazões (Num. 114157539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do decisum

por considerar que a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por AMILSON SANTOS DE ALMEIDA deve ser reconhecida e declarada prescrita (Num. 114157536 – pág. 10).

A razão, porém, não a assiste.

Ressai dos autos que
acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/01/2016
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2016.23599, expedido pela DELPOL CISC - Cuiabá/MT (Num. 70007956). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico, a registrar atendimento hospitalar diagnosticado como
fratura de platô tibial esquerdo
(Num. 70007959)
.

O autor, ora apelado, só teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente em 30/08/2021, condição confirmada através do Laudo Pericial quando submetido à avaliação, emitido pelo perito judicial (Num. 114157518 – pág. 02). A ação foi proposta em 01/10/2019 (Num. 70006990 – pág. 01), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3o, IX, do CC.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
,

o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 114157518 – pág. 06) subscritado pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM 5329), causou
fratura de platô tibial esquerdo
, quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 114157518 – pág. 07).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022